Tribunal: TJBA
Processo: 8003231-12.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003231-12.2021.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TATIANE DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): LAIANE DE SOUSA SANTOS APELADO: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros Advogado(s):JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, DIEGO FREITAS RIBEIRO, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. MUNICÍPIO DE VALENÇA. OBRAS PÚBLICAS DE URBANIZAÇÃO (PROJETO "VIVER MELHOR" - PAC). DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPREITEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PROMESSA DE REALOCAÇÃO EM UNIDADE HABITACIONAL E PAGAMENTO DE "ALUGUEL SOCIAL". DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS INDENIZAÇÃO DEVIDA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de demolição de imóvel da autora para realização de obra pública, mediante promessa não cumprida de realocação habitacional. A sentença também extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação à empreiteira contratada pela municipalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a construtora contratada para executar as obras públicas possui legitimidade passiva para responder por indenização decorrente de desocupação e demolição de imóvel; e (ii) saber se há prova do direito da autora à indenização por parte do Município, diante de promessa administrativa de realocação habitacional não cumprida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A empreiteira não possui legitimidade passiva, pois não há previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária, tampouco vínculo direto com a autora, conforme constatado no laudo pericial e nos documentos do processo. 4. O Município, por outro lado, assumiu administrativamente o compromisso de realocar a autora, cadastrando-a como beneficiária de imóvel no novo conjunto habitacional. 5. A demolição do imóvel, seguida da ausência de entrega da nova moradia, caracteriza ato ilícito e desapropriação indireta, impondo ao Município o dever de indenizar. 6. O dano moral restou configurado diante da privação prolongada do direito à moradia. 7. A responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido para condenar o Município de Valença ao pagamento de R$ 60.000,00 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, com correção pelo INPC e juros desde a citação. Mantida a extinção do feito sem mérito quanto à Andrade Galvão Engenharia Ltda.. Invertidos os ônus sucumbenciais, fixando-se honorários de 12% sobre o valor da condenação, com isenção de custas ao Município. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003231-12.2021.8.05.0271, em que figuram como apelante TATIANE DE JESUS DOS SANTOS e como apelada ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.